Tribunal: TJSP
Processo: 1004201-09.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer cumulada com pedido liminar, declaratória de inexigibilidade das cobranças e negativações, bem como indenização por dano moral. Comprovação, pela instituição financeira, da regularidade de sua contratação e utilização. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.